Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE PELO EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo, sob o fundamento de que o bem está registrado em nome de terceiro. A parte agravante sustenta que há indícios da propriedade de fato pelo executado e alega fraude à execução, pleiteando a penhora e a restrição de transferência do bem junto ao Detran.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de indícios da propriedade de fato de um veículo registrado em nome de terceiro é suficiente para justificar a penhora do bem no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 792 do Código de Processo Civil estabelece que a fraude à execução ocorre na alienação ou oneração de bens em situações específicas, como pendência de ação reipersecutória, averbação de constrição judicial ou risco de insolvência do devedor.
4. No caso, o veículo está registrado em nome de terceiro, e não há comprovação de que tenha sido alienado pelo executado com o intuito de fraudar a execução.
5. A parte agravante não apresentou provas suficientes de união estável entre o executado e a proprietária formal do veículo, tampouco elementos que demonstrem de forma inequívoca que o bem pertence ao executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fraude à execução somente se configura quando há prova da alienação fraudulenta do bem pelo devedor nos termos do artigo 792 do CPC.
2. A presunção de propriedade de veículo registrado em nome de terceiro exige prova inequívoca da posse ou propriedade pelo devedor, não bastando meras declarações ou indícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960680, 0742639-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 28/01/2025, DJe 07/02/2025.